Tribunal: TJSP
Processo: 2227423-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ção do contraditório e da ampla defesa, a fim de obter maiores elementos de convicção – Possibilidade, contudo, de concessão da tutela de urgência após o contraditório – Inteligência do art. 300, §2o, segunda parte, do NCPC – Precedentes desta C. Turma Julgadora - Decisão mantida - Agravo improvido".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2227423-48.2022.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Bastos - Vara Única; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 16/05/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

Bastos

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

16/05/2023

Ementa:
"CONTRAMINUTAS – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – Reconhecido que a interposição de embargos de declaração, por quaisquer das partes, interrompe o prazo recursal – Art. 1.026 do CPC – Prazo processual que aproveita a todas as partes litigantes – Tempestividade recursal verificada - Preliminares arguidas nas duas contraminutas afastadas".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM

Ementa:
"CONTRAMINUTAS – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – Reconhecido que a interposição de embargos de declaração, por quaisquer das partes, interrompe o prazo recursal – Art. 1.026 do CPC – Prazo processual que aproveita a todas as partes litigantes – Tempestividade recursal verificada - Preliminares arguidas nas duas contraminutas afastadas".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - TEORIA DA IMPREVISÃO – FORÇA MAIOR – ABSTENÇÃO DAS COBRANÇAS - MORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – I - Decisão agravada que deferiu em parte a tutela requerida para determinar que os requeridos se abstenham de anotar os débitos dos contratos de empréstimo indicados na inicial nos cadastros de maus pagadores, bem como de levar a protesto os títulos eventualmente vinculados aos contratos, sob pena de multa – Recurso da autora – Pretensão à extensão dos efeitos da tutela concedida para que se abstenham de promover cobranças ou praticar atos expropriatórios, pelo período de 6 meses, bem como a cobrança de encargos e juros incidentes, desde o mês de junho/2022 até enquanto perdurarem os efeitos da guerra - II – Alegação de que, em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia, houve perda significativa do faturamento, pois se tratam dos países que a agravante tem autorização para exportar – Objeto da lide fundado em contratos financiamento de veículos utilizados para transporte de cargas - Ausência de provas documentais suficientes a fim de demonstrar que em decorrência direta de tais fatos, não há liquidez suficiente para honrar as suas obrigações – Aplicação das teorias da imprevisão ou da força maior, que vem sendo adotadas por este E.TJSP, somente nos casos em que há efetiva comprovação de que o faturamento da pessoa jurídica sofreu redução em decorrência direta da guerra – Hipóteses que não estão demonstradas nestes autos - Contratos de trato sucessivo, como o financiamento, em que não há, em princípio, razão para suspensão das cobranças das parcelas livremente pactuados entre as partes - III - Ausente a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, incabível a extensão dos efeitos da tutela na forma pretendida - Necessária a implementação do contraditório e da ampla defesa, a fim de obter maiores elementos de convicção – Possibilidade, contudo, de concessão da tutela de urgência após o contraditório – Inteligência do art. 300, §2o, segunda parte, do NCPC – Precedentes desta C. Turma Julgadora - Decisão mantida - Agravo improvido".